Tribunal: TJES
Processo: 0000190-84.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000190-84.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de apelação
Criminal interposta pela defesa de
FABRÍCIO DOS SANTOS LOPES
e
RUAN OTÁVIO OLIMPIO
em face da sentença
que
os condenou pela prática do disposto no
caput
do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

FABRÍCIO DOS SANTOS LOPES foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

RUAN OTÁVIO OLIMPIO foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões, busca a defesa dos apelantes a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o crime do art.
28 da Lei 11.343/2006.

Ainda, buscam a
aplicação da causa de diminuição inserida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público, pelo improvimento do recurso.

Parecer Ministerial, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia

[...]

“No dia 01 de abril de 2021, por volta de 00h00min, na Rua Vila Verde, bairro São José, Conceição da Barra/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, traziam consigo e guardavam drogas para fins de comercialização, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e horário supracitados, policiais militares efetuavam patrulhamento no local, oportunidade que avistaram indivíduos já conhecidos pela polícia por praticarem a traficância na região. Ato contínuo, notaram que um dos indivíduos, estando este sem camisa,

tentou empreender fuga, todavia fora contido pelos policiais, nos fundos de sua residência, momento em que o identificaram como FABRICIO DOS SANTOS LOPES, sendo encontrado no bolso de sua bermuda 02 (duas) pedras de crack.

Outrossim, a equipe policial iniciou a busca no local inicial da operação e, perto do indivíduo identificado como Igor Santos, foi encontrada a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), bem como urna chave que assumiu ser do seu quarto, este situado na residência de seu avô, sendo posteriormente apreendida a quantia de R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) no referido cômodo e, ainda no imóvel, encontraram R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) no celular de um indivíduo cujo nome é Roniely.

Ademais, há cerca de cinco metros da residência supracitada, os policiais militares acharam, enterrado, um pacote de pinos de cocaína, sendo o local em que a droga estava escondida apontado pelo denunciado RUAN OTAVIO OLIMPIO, que as guardava e comercializava em conjunto com FABRICIO.
Insta mencionar que os agentes policiais informaram que é prática comum na região os traficantes esconderem diversos tipos de drogas em pontos diferentes, visando dificultar a apreensão dos entorpecentes.

Por esta razão, acionaram mais uma equipe da polícia, a fim de ser realizada buscas especializadas, com apoio de semovente, o que possibilitou encontrarem mais entorpecentes, estes identificados como maconha e cocaína, pertencentes aos denunciados e destinados a comercialização.”
[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, os apelantes foram
condenados
pela prática do disposto no
caput
do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

Inicialmente
a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes alegando insuficiência probatória.

Ao longo da instrução, a materialidade do delito ficou devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls.07-v/10), auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 23), auto de prisão em flagrante (fls. 04/09) e
La
udo pericial (fls. 172/172-v).

Foram apreendidas 61 buchas de maconha, 66 pinos de cocaína, 02 pedras de crack e 69g de maconha.

A autoria foi reforçada nos depoimentos, colhidos em sede policial e em juízo dos policiais militares que conduziram a diligência:

Depoimento prestado pelo Policial Militar Josenildo Santos Apolinário, no seguinte sentido:

[...] relata o depoente que durante Patrulhamento tático motorizado as equipes de FORÇA TÁTICA se depararam com o grupo de indivíduos cujos integrantes já são conhecidos pelo envolvimento em crimes de tráfico de drogas na região dos bairros São José e Santo Amaro em Conceição da Barra; Que entretanto, com a chegada policial foi percebida a fuga de um indivíduo sem camisa e bermuda, que foi acompanhado e abordado já nos fundos de sua residência e identificado como Fabrício Santos Lopes, sendo encontradas duas pedras de substância análoga à crack em sua posse no bolso da bermuda porém, as buscas se iniciaram no local inicial de onde o grupo foi abordado e havia perto de IGOR DOS SANTOS, no local em que levantou, a quantia de R$40,00 (quarenta reais) e uma chave que assumiu ser de seu quarto onde habita na residência de seu avô e lá teria uma quantia em dinheiro sendo apreendida após franqueada a entrada por seu avô, sendo um total de R$517,00 (quinhentos e dezessete reais); Que havia também R$178,00 (cento e setenta e oito reais) no celular de RONIELY que estava no interior do imóvel de FABRÍCIO, corroborando com ação em concurso para prática delituosa e próximo dali, cerca de 5 metros, havia escondido enterrado de forma rasa em um monte de terra um pacote contendo diversos pinos de substância análoga à cocaína; Que essas práticas são comuns na traficância de drogas na região pois, guardam diversos tipos de drogas espalhadas em vários pontos para dificultar a apreensão o que se fez necessário o acionamento da equipe do K9 para buscas especializadas com o apoio do semovente, Joy, e com isso foram encontradas diversas quantidades de substâncias análogas à maconha e também a cocaína espalhadas na mesma rua da abordagem bem como em lotes adjacentes que inclusive, vale evidenciar que o local onde foi encontrada a primeira "carga" de drogas, foi apontado pelo conduzido (usuário) Juan Otávio Olímpio e que segundo o mesmo faz uso e compra de drogas no local e ainda informou que sempre observa que os indivíduos conduzidos se revezam na busca e na entrega das drogas para os usuários, fato este que já é de conhecimento desses militares devido a diversas prisões que já ocorreram no mesmo local e também por conta de denúncias feitas por populares anonimamente via 190, sendo o local onde aquele mesmo grupo de traficantes, conduzidos, guardam tais substâncias e ao fim das buscas vasta quantia de drogas diversas foram encontradas; Que Todos os materiais bem como o grupo de conduzidos foram apresentados na 18° Delegacia Regional Judiciária em São Mateus para os procedimentos de praxe todos sem lesões provenientes da ação policial e com uso de algemas para cessar risco iminente de fuga, bem como resguardar a integridade física de todos os envolvidos. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

Em Juízo, o
Policial Militar Pablo dos Santos Pinheiro, declarou:

[...] Que o local onde os acusados moram é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Que os acusados são conhecidos por outras abordagens policiais. Que Ruan já foi apreendido por tráfico de drogas. Que no dia dos fatos tentaram fazer a abordagem, mas que um deles fugiu para uma casa que posteriormente a casa foi identificada como a residência de Fabrício. Que ao alcançar Fabrício encontraram uma quantidade de drogas com ele, além de outras quantidades nas imediações da casa. Foram apreendidas maconha, cocaína e não se recorda se tinha crack. Que a participação de Ruan é como usuário e aviãozinho, que trafica para usar as drogas desde quando era menor. Que Ruan estava junto com Fabrício no dia dos fatos. Que a droga foi encontrada em parte no bolso de Fabrício e nas imediações da casa deste. Que Ruan disse que trabalhava para Fabrício.

Como se vê, a declaração judicial dos policiais militares converge no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas, os quais teriam confessado que transportavam o entorpecente para ser entregue em outro bairro.

Assim, destaco que os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria
“
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Não é diverso o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM A VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUAISQUER DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Saliento ainda que, mesmo que
os réus não tenham sido presos comercializando entorpecente
s,
o tráfico de drogas não se restringe somente a sua comercialização direta, vez que, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê 18 verbos distintos, dentre eles, “trazer consigo”, que constitui elemento hábil a ensejar a imputação e condenação pelo delito.

Pelo exposto, não há como acolher o pleito absolutório e nem desclassificatório considerando que restaram evidenciadas autoria e materialidade delitiva inerente ao tipo de tráfico descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Pugnam ainda as defesas, pela aplicação da causa de diminuição inserida no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, dos acusados.

Essa hipótese de
diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, artigo 33 da
Lei 11.343/06
, é destinado às pessoas condenadas por tráfico de drogas, desde que
o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividade ilícita, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

No caso em questão, destaco que a
quantidade de entorpecentes apreendidos, já fracionados e embalados para o comércio,
impedem o acolhimento do pleito defensivo por indicar dedicação à atividade criminosa.

Desta feita, filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL - CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES – POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS – INVIÁVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO - 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de drogas quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva no sentido de que o apelante participava do tráfico de drogas na região. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3 –
Demonstrado que o réu possui dedicação a atividades criminosas, não é possível conceder o benefício do tráfico privilegiado.
4 - Incabível a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante ao não preenchimento de um dos requisitos do art. 44, do Código Penal. 5 - Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 20140026087, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Assim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Por fim, pleiteia a defesa a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas e para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.